Tribunal: TJMT
Processo: 1016962-06.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016962-06.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALARICO DAVID MEDEIROS JUNIOR - CPF: 532.663.907-68 (ADVOGADO), FLAVIO ANTONIO TESSARI DOS SANTOS - CPF: 008.106.179-00 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ VARRASQUIM - CPF: 040.407.411-10 (EMBARGADO), ROMILDO SERGIO DA SILVA - CPF: 246.082.168-99 (ADVOGADO), VITORIO VARRASQUIM - CPF: 022.954.829-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), EDINALDO SOCORRO DA SILVA - CPF: 322.189.741-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016962-06.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: FLAVIO ANTONIO TESSARI DOS SANTOS

EMBARGADO: JORGE LUIZ VARRASQUIM

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
DECISUM EXTRA PETITA
- NÃO CONFIGURAÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC PRESENTES - DECISÃO MANTIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não há no julgado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016962-06.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: FLAVIO ANTONIO TESSARI DOS SANTOS

EMBARGADO: JORGE LUIZ VARRASQUIM

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que rejeitou a preliminar e, no mérito, negou provimento ao Agravo de Instrumento de decisão que deferiu liminar em Ação de Reintegração de Posse.

O embargante alega que o aresto é omisso em relação “
aos argumentos e fundamentos das razões recursais
” e contraditório “
em seus próprios termos
”.

Aduz que a preliminar foi rejeitada sem nenhuma fundamentação, e transcreve o artigo correspondente. Insiste na tese de nulidade “
ultra e extra petita
” e reproduz o pedido formulado na Ação de “
reintegração de composse
”, assim como o teor da decisão agravada. Destaca que o embargado busca o retorno à posse sem a exclusão dele (embargante). Anota que até mesmo os julgados em que a Câmara se amparou destoam do caso concreto.

No que concerne ao mérito, sustenta que o acórdão se limitou a concluir que a decisão está adequada à fase processual, e que mesmo em cognição sumária é possível constatar que o embargado comprovou os requisitos autorizadores. No entanto, segundo argui, não foram enfrentadas as questões suscitadas nas razões do Recurso, tampouco fez-se referência aos documentos nelas anexados. Na sequência discorre longamente sobre cada um desses argumentos e a relação deles com os fatos alusivos ao mérito da lide (Id 66069965).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016962-06.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: FLAVIO ANTONIO TESSARI DOS SANTOS

EMBARGADO: JORGE LUIZ VARRASQUIM

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Como relatado, foi rejeitada a preliminar de decisão
extra petita
e, no mérito, mantida a tutela de urgência deferida na Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo embargado.

De início, é importante lembrar que, diferentemente do que alega o embargante, em Agravo de Instrumento cumpre ao Tribunal apenas e tão somente examinar se o
decisum
impugnado está ou não coerente com a fase processual em que foi proferido.

No caso concreto, ao rejeitar a preliminar a Câmara consignou que não se cuida de decisão
extra petita
porque a matéria tratada está relacionada com a posse em disputa na Ação Possessória, assim como a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da liminar.

Desse modo, não há motivo algum para outros questionamentos, sobretudo atinentes à qualidade da posse, o que deverá ser diluído na instrução probatória.

Quanto ao mérito, depois de transcrita a decisão agravada, foi registrada sua perfeita sintonia com a fase processual do feito originário, até porque mesmo em cognição sumária é possível verificar a presença dos pressupostos da tutela deferida. Foi ressaltado também que o próprio embargante reconheceu a condição de possuidor do embargado nos Embargos de Terceiro conexos à Ação Possessória.

Como visto, não ocorreu omissão ou contradição, sendo flagrante a pretensão de reanálise, o que é vedado nesta via, porquanto as matérias trazidas nas razões do Recurso devem ser dirimidas pelo juízo de origem na instrução probatória.

A finalidade do
s Embargos é esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

N
ão se prestam ao rejulgamento da lide mediante o reexame de questões devidamente solucionadas, mas somente à elucidação ou aperfeiçoamento do
decisum
que contenha ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

Nesta hipótese, o acórdão está fundamentado e tratou do tema submetido a exame - o deferimento da tutela de urgência na Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo embargado.

Ademais, o julgador não precisa rebater todas as razões fáticas e jurídicas expostas pela parte, nem tampouco todos os dispositivos de lei aplicáveis à demanda. A análise limita-se àqueles suficientes para a entrega da prestação jurisdicional.

Portanto, é manifesta a pretensão do embargante de novamente discutir ponto já dirimido e cuja conclusão não lhe foi favorável.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020